Tribunal: STF
Processo: RE 1576130
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULAS VINCULANTES Nº. 60 E Nº. 61 – REQUISITOS PREENCHIDOS. 1 – Nos termos da Súmula Vinculante nº. 60: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)” 2 – Consoante disposto na Súmula Vinculante nº. 61: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”. V.v. APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – REQUISITOS NECESSÁRIOS – PREENCHIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO. - Para a condenação do ente público ao fornecimento de medicamentos é necessário o preenchimento, cumulativo, dos requisitos elencados na tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral. Ausentes quaisquer dos requisitos torna-se inviável o deferimento do pedido.” (Apelação Cível Nº 1.0000.24.469603-5/001, a 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jair Varão, j. 11.08.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 6º, 37, caput, 196 e 198, II, da Constituição da República, bem como dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos, nos termos do voto vencedor:



    “[...]



    No caso, o fármaco pleiteado, foi incluído na lista do SUS para a doença do requerente, possui registro na ANVISA; e, considerando que o resultado do julgamento do mérito do RE nº. 1.366.243 foi publicado no DJe no dia 11/10/2024 e a presente ação foi ajuizada em 30/03/2023, não há se falar em inclusão da União no polo passivo do feito, ainda que o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), fosse igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos.



    Quanto ao mérito da demanda, dispõe a Súmula Vinculante nº. 61, que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    As teses firmadas em referido tema são as seguintes:



    [...]



    No caso, o evento n. 8 comprova a presença do requisito de item a) e o de 12 o item f). Os itens c) e e) foram preenchidos, conforme se verifica nos eventos de n. 9, 10, 11 e 89. Por fim, os requisitos de itens b) e d) também se encontram presentes pois que o medicamento foi incorporado ao SUS, especificamente para a doença da requerente, não havendo qualquer justificativa plausível para negativa em face da requerida.



    Logo, irretocável a sentença.”



    Portanto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1550492 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)



    “Direito Constitucional. Direito à Saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de bomba de insulina e insumos para uso mensal do aparelho. Acórdão alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Tema 6 da repercussão geral. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão, por decisão judicial, de insumo médico não incorporado ao SUS (leitor FreeStyle Libre), à luz da tese firmada no Tema 6 da repercussão geral. 3. O acórdão de origem, ao aplicar corretamente a tese firmada no Tema 6 da repercussão geral, concluiu pela ausência de demonstração dos requisitos exigidos para o fornecimento de bomba de insulina e insumos correlatos, circunstância que impede o seguimento do recurso extraordinário. 4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria exame e interpretação de legislação infraconstitucional, bem como reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. 5. A alegação de perda superveniente do objeto não afasta a necessidade de reexame da moldura fática consolidada, razão pela qual a irresignação não se sustenta nesta instância. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1235867 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29-08-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA GLAUCOMA. IMPLANTE DE TUBO DE DRENAGEM DO TIPO EXPRESS. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1250997 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 08-07-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente